Tribunal: TJDFT
Processo: 0709611-82.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE DESPACHANTE. COBRANÇA DUPLICADA. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que condenou a recorrente a restituir ao recorrido o valor de R$ 2.550,00, pago em duplicidade, pelo serviço de regularização de escritura de imóvel.

2. Verifica-se dos autos que o recorrido contratou a recorrente para providenciar o desembaraço e regularização de escritura de imóvel situado no Setor Residencial Leste de Planaltina-DF, tendo pago inicialmente a importância de R$ 11.070,00, para que fossem custeadas todas as taxas cartorárias, registro, averbação, despachante e pagamento de IPTU, conforme consta do contrato e recibo, juntados aos autos (ID15989433 p.1 e 2).

3. O autor assevera na inicial que, após alguns meses sem a prestação do serviço, a recorrente solicitou nova parcela no valor de R$ 2.550,00, por ter dado prioridade a regularização de outros imóveis e estar sem condições financeiras para finalizar o trâmite, mas que ressarciria o autor assim que possível. Acreditando que seria devolvida a quantia, o autor efetuou o pagamento, tendo juntado como comprovante o recibo de ID15989433 p.3

4. O recebimento pela requerida da importância de R$ 2.550,00 restou incontroverso, tendo a recorrente se limitado a alegar que a demora na regularização da unidade do autor se deu em razão de omissão do próprio recorrido, que não compareceu por diversas vezes para a finalização da escrituração, o que gerou ônus para recorrente devido à renovação de certidões. A recorrida assevera que não se comprometeu a restituir qualquer valor, sendo o segundo pagamento devido exclusivamente para custear as taxas e certidões emitidas em decorrência da omissão do recorrido.

5. Em que pese as alegações da recorrente, não foi juntado aos autos qualquer documento que comprove a omissão do recorrido ou os custos supervenientes por ela arcados, aptos a ensejarem a segunda cobrança. Por outro lado, o recibo de ID15989433 p. 2 demonstra que o primeiro pagamento abarcaria todas as despesas e taxas necessárias para regularização do imóvel, inclusive IPTU. Todavia, o recibo do segundo pagamento (ID15989433 p. 3), também faz menção ao pagamento de taxas e IPTU.

6. Destarte, não tendo a requerida se desincumbido de seu ônus probatório de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC), conclui-se indevida a cobrança da segunda parcela no valor de R$ 2.550,00 pelos serviços prestados, devendo o autor ser restituído da quantia paga.

7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.